Tribunal: TJSP
Processo: 2028196-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Roubo e extorsão qualificada – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.